Tribunal: TJDFT
Processo: 0730338-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TAXAS. PREVISÃO CONTRATUAL INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. RETIRADA DO VEÍCULO. DEMORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, mas afastou a indenização por danos morais.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078/90).
4. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de locação de automóvel, e no momento da retirada do veículo, houve cobrança indevida de taxas não previstas no contrato, além de demora nos procedimentos para entrega do bem aos recorrentes. A restituição em dobro do indébito foi determinada na sentença, restringindo-se o litígio à análise de eventual dano moral sofrido pelos recorrentes.
5. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.
6. A cobrança indevida, por si só, especialmente quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não enseja indenização por danos morais, porquanto a caracterização do dano moral nesses casos exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que impliquem violação dos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Os aborrecimentos causados aos recorrentes pelo desencontro inicial na chegada ao aeroporto, bem como pela demora da empresa em solucionar a situação até a efetiva retirada do veículo, não configuram lesão a direito da personalidade, pois os fatos narrados pelos autores não foram capazes de violar a sua intimidade ou privacidade, nem causar sofrimento ou ofender a dignidade e a honra.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Custas processuais devidas pela parte recorrente. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões da parte recorrida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.